Tribunal: TJPA
Processo: 0800138-69.2022.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800138-69.2022.8.14.0042

APELANTE: DIOGO CORREA FERREIRA

ADVOGADO DATIVO: THAYS FERREIRA BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS LÍCITAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na entrada domiciliar sem mandado judicial; (ii) analisar a suficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; (iii) avaliar a adequação da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração negativa dos motivos do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio não exige mandado judicial quando há flagrante delito e fundadas razões de que no local se pratique crime, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

4. As provas colhidas em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais, são idôneas para sustentar a condenação, não havendo demonstração de sua imprestabilidade pela defesa.

5. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos coerentes, sendo desnecessária a demonstração da mercancia para caracterização do tráfico.

6. A motivação do crime, descrita como busca por “lucro fácil”, não pode ser valorada negativamente, pois é inerente ao tipo penal, exigindo-se fundamentação concreta para majorar a pena-base.

7. Remanescendo apenas os antecedentes como circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser redimensionada, excluindo-se a exasperação fundada nos motivos do crime.

8. A presença de maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há flagrante e fundadas razões de que no local se pratica crime. 2. A palavra de policiais é prova válida para condenação, desde que coerente e não invalidada por outros elementos dos autos. 3. A motivação genérica de “lucro fácil” é inerente ao tráfico e não pode justificar o aumento da pena-base. 4. A presença de maus antecedentes impede a concessão da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 33, §3º; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no RE nº 1.453.363/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29.04.2024; STJ, HC nº 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04.04.2024; STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, HC nº 406.467/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.10.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 2.752.893/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Diogo Correa Ferreira apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Ponta de Pedras/PA, que o condenou à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 11429680).

O apelante pleiteia preliminarmente pelo reconhecimento da nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar, sustentando a ilicitude da entrada dos policiais em sua residência sem mandado judicial ou justa causa. No mérito, pugna pela absolvição, com base no art. 386, V e VII, do CP, sustentando a insuficiência de provas quanto à prática do crime de tráfico de drogas.

Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, argumentando desproporcionalidade na fixação da reprimenda e o reconhecimento da privilegiadora prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (ID 11429682).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 11429687), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 24566782).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão preliminar, por meio da qual o apelante sustenta a nulidade das provas que sustentam a condenação pelo crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que foram obtidas mediante invasão de domicílio, realizada sem mandado judicial e à míngua de fundadas razões.

Não obstante, a tese de ilicitude da prova, sustentada pela defesa, não merece acolhida.

Isso porque, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos casos de busca pessoal “a atitude suspeita dos acusados e a fuga ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da traficância, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem” (STF.
AgR no RE n. 1.453.363/RS
, Rel. para o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/4/2024).

Ademais, “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STJ.
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4/4/2024).

Com efeito, na hipótese dos autos, a guarnição policial recebeu denúncia de populares sobre prática de tráfico, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, ocasião em que visualizaram o apelante em via pública com seu irmão e, ao tentarem a abordagem, houve tentativa de fuga, sendo o réu alcançado e flagrado com seis porções de óxi em seu poder.

Logo após a abordagem, os próprios acusados informaram que havia mais droga escondida no quintal da residência, onde, de fato, foram encontradas outras duas pedras da mesma substância, além de dinheiro em espécie, R$ 2.178,35 e quatro aparelhos celulares e um tablet (auto de apreensão - ID 11429604, p. 12)

In casu
,
a testemunha Jefferson Haide de Sousa Maia, policial militar
que participou da prisão em flagrante do apelante, relatou em juízo que, durante a Operação Impacto, deflagrada em áreas consideradas de risco a pedido da Prefeitura, a guarnição recebeu informações de populares sobre a venda de entorpecentes nas imediações do fórum, tendo sido repassadas as características dos envolvidos e o local da comercialização.

Diligenciando até o endereço informado, os policiais identificaram os suspeitos e, ao realizar a revista pessoal, encontraram com o apelante cinco ou seis papelotes de óxi. Informou que os envolvidos eram irmãos e que, após a prisão, dirigiram-se à residência do réu, onde, no fundo do quintal, localizaram uma pedra de óxi de tamanho considerável, enterrada no pé de bananeira, além de valores em espécie e quatro aparelhos celulares. Destacou que o próprio acusado apontou o local onde estava a substância, e que a entrada na residência foi autorizada pelo pai dos envolvidos (ID 11429667).

No mesmo sentido,
a testemunha Luís Cleber Gonçalves de Novaes, também policial militar
atuante na operação, confirmou que receberam denúncias anônimas da comunidade sobre a atuação do réu no tráfico, inclusive com a indicação do seu vulgo. Declarou que, ao avistar a aproximação da viatura, o réu tentou se evadir, sendo posteriormente revistado, ocasião em que foram encontradas seis pedras de óxi em seu bolso. Acrescentou que o irmão do acusado indicou a existência de mais drogas no quintal, sendo a substância localizada enterrada ao pé de uma bananeira. Relatou, ainda, que o pai dos irmãos autorizou expressamente o ingresso no imóvel, manifestando descontentamento com o intenso fluxo de pessoas em sua residência. Confirmou, por fim, a apreensão de mais de dois mil reais em espécie no interior da casa, embora não soubesse indicar a titularidade do numerário (ID 11429668).

A testemunha Jairo Pereira Leite, terceiro policial
a integrar a diligência, corroborou integralmente os relatos anteriores. Informou que receberam denúncia anônima informando sobre o tráfico de drogas, apontando o local e a descrição das características físicas do acusado. Confirmou que os suspeitos tentaram fugir ao avistar a guarnição e que, após a abordagem, foram encontradas pedras de óxi. Ressaltou que os próprios irmãos confessaram a existência de mais droga escondida no quintal e que a entrada foi autorizada pelo pai, o qual declarou estar insatisfeito com a conduta criminosa dos filhos (ID 11429669).

Por sua vez,
o apelante Diogo Correa Ferreira
, vulgo “Osga”, ao ser interrogado,
confessou a posse das seis petecas de óxi,
alegando ser usuário e que o entorpecente seria compartilhado com seu irmão, tendo sido adquirido em Belém, no Ver-o-Peso. Negou, contudo, a propriedade da droga encontrada no pé da bananeira, atribuindo-lhe origem forjada. Afirmou que estava deitado na rede, dentro da residência, no momento da abordagem, e que o dinheiro apreendido seria da sua irmã, proveniente de auxílio maternidade, e os celulares pertenceriam aos demais moradores da casa (ID 11429674).

Nesse contexto, o cenário fático revela, pois, fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado judicial, diante da configuração de flagrante e da confirmação voluntária da existência de entorpecentes no interior do imóvel.

Ante o quadro, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/4/2018), o que não ocorreu no presente caso.

Importante acrescentar que, se revela desnecessário, para o ingresso em domicílio, “o consentimento do morador, quando há situação de flagrante” (TJDFT,

APR n. 0008256-64.2017.8.07.0001
, relator Desembargador J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; no mesmo sentido: TJSP,

APR n. 1505902-60.2020.8.26.0032
, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04.10.2022).

Além disso, consoante se extrai dos depoimentos dos policiais, a diligência foi realizada “com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” (STJ,
AgRg no HC n. 909.524/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/8/2024), o que afasta a afronta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio e da busca pessoal.

Destarte, inexistindo ilegalidade na busca domiciliar, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas, tampouco descabe cogitar da nulidade das provas sob esse prisma, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

No mérito,
o recurso não deve ser provido.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade delitiva
está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente (ID 11429604, págs. 12/16) e Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou que o material apreendido tratava-se de duas porções de substância petrificada amarelada, embaladas com saco plástico transparente, pesando com embalagens, 81,7 gramas e seis invólucros, contendo substância petrificada amarelada confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, amarrados com linha preta, pesando com embalagens, 0,6 gramas, com resultado positivo para cocaína (ID 11429663).

A autoria delitiva restou demonstrada pelos elementos de provas colhidos na fase investigativa, corroboradas sob o crivo do contraditório, em especial pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante e consoante consignado acima.

Outrossim, não subsiste a tese defensiva de ausência de elementos indicadores da prática do comércio de drogas, por inexistência de apreensão de objetos destinados à preparação, embalagem e pesagem de substância entorpecente.

Isso porque, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/8/2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

A esse respeito, a Corte Superior tem decidido que não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a configuração do tráfico ilícito de entorpecente, mas, ainda, “o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/3/2024), aspectos evidenciados na sentença objurgada.

Afastado o pleito absolutório, no tocante a
dosimetria da pena
a defesa pleiteia a fixação da pena no mínimo, sustentando a fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais, valoradas pelo magistrado singular nos seguintes termos.

Analisando as diretrizes traçadas pelos artigos 59, do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar.
O réu é reincidente
. Não há nos autos elementos suficientes para se aferir a personalidade do acusado;
o motivo do crime é identificável como o desejo de obtenção de renda fácil
. As consequências do crime são desconhecidas, sendo suas circunstâncias as normais ao tipo. No mais não se pode cogitar acerca do comportamento de vítima.

Quanto aos maus antecedentes, observo que o apelante possui registro criminal positivo, com decisão anterior transitada em julgado em 28/03/2016 (LIBRA) nos autos 0002866-97.2014.8.14.0042 (ID 11429661).

Em relação aos motivos do crime, a fundamentação empreendida é inidônea, visto que o “lucro fácil é circunstância inerente ao próprio tipo do tráfico, portanto, não podendo ser utilizado para exasperar a pena-base” (STJ,
HC n. 406.467/ES
,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/10/2017; no mesmo sentido: STJ,
HC n. 476.564/MS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.05.2019).

Sendo assim, o juízo sentenciante se apartou da diretriz sumular desta Corte de Justiça no sentido de que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA).

Nessa linha de intelecção, diante da manutenção de uma circunstância judicial desfavorável, consistente nos maus antecedentes, legítima se mostra a exasperação da pena-base, afastando-se, por conseguinte, a pretensão de fixação da reprimenda no patamar mínimo legal, sobretudo à luz do enunciado da Súmula n. 23 do TJPA.

Todavia, impõe-se a readequação da sanção imposta, considerando-se a neutralização da vetorial referente aos motivos do crime, a qual foi valorada negativamente na sentença de origem.

Dessa forma, redimensiono a pena-base para
5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado

(CP, art. 33, §3º)

acrescida do pagamento de 583 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a qual torno definitiva, ante a ausência de circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

Por derradeiro, saliento que é inviável o reconhecimento da privilegiadora do art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006, haja vista que “maus antecedentes e reincidência são impeditivos para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado” (
AgRg no AREsp n. 2.752.893/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/4/2025)

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025